Tribunal: TJSP
Processo: 1011300-79.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, A PARTIR DO INÍCIO DA POSSE. INADIMPLEMENTO QUE PODERIA ENSEJAR COBRANÇA INDEVIDA DOS AUTORES, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. ART. 34 DO CTN. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
É devida a indenização por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, A PARTIR DO INÍCIO DA POSSE. INADIMPLEMENTO QUE PODERIA ENSEJAR COBRANÇA INDEVIDA DOS AUTORES, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. ART. 34 DO CTN. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
É devida a indenização por dano material àquele que pagou os tributos do imóvel, que, segundo cláusula contratual, não eram de sua responsabilidade, em decorrência da inércia do permutante do imóvel em quitar os débitos perante à Municipalidade local.